Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO E ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial - nota promissória, ao argumento da necessidade de indicação da causa debendi do título.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49428483). Custas e preparo recolhidos (IDs 49428486 e 49428487).
3. Sustenta a recorrente que a apresentação de nota fiscal como requisito para execução de nota promissória infringe o princípio do acesso à justiça, uma vez que trata-se de título executivo não causal, capaz de aparelhar a execução. Pugna pela reforma da sentença.
4. Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da devedora.
5. A nota promissória é um título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC) autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa debendi.
6. Aplica-se ao título em questão o princípio da autonomia, sendo certo que a declaração cambial lançada na nota promissória gera direito próprio, desvinculado da causa que originou a sua emissão. Por fim, a despeito da criação do Fórum Nacional de Juizados Especiais, com o intuito de troca de informações, visando à padronização e aprimoramento do microssistema, a força normativa de seus enunciados não é vinculante tampouco podem se sobrepor ao texto legal. Nessa linha, despicienda a apresentação da origem da dívida, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu curso regular.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento da execução. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.